Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701856-62.2023.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS, NEIDE FELICIANO APELADO: HELCIO MARCIANO DA SILVA D E S P A C H O Manifestem-se os Apelantes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à proposta de acordo de ID 52896008. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator